Tribunal: TJDFT
Processo: 0015425-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015425-57.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Digam as partes sobre o regular prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 7 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador